Tribunal: TJSP
Processo: 2264223-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Desconsideração de personalidade jurídica. Decisão que indeferiu, de plano, o processamento do incidente. Alegações de que a inadimplência da empresa devedora, sua não localização no endereço da sede e o encerramento irregular de suas atividades presumem abuso de direito praticado pelos sócios. Desvio de finalidade ou confusão patrimonial não evidenciados. A falta de

Ementa:
Agravo de instrumento. Desconsideração de personalidade jurídica. Decisão que indeferiu, de plano, o processamento do incidente. Alegações de que a inadimplência da empresa devedora, sua não localização no endereço da sede e o encerramento irregular de suas atividades presumem abuso de direito praticado pelos sócios. Desvio de finalidade ou confusão patrimonial não evidenciados. A falta de demonstração dos pressupostos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica na exordial leva inexoravelmente ao indeferimento do seu processamento. Inteligência dos artigos 50 do Código Civil e 134, § 4o do Código de Processo Civil. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.